Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Agravantes: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
Protocolo: 1016267-18.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1025589-36.2021.8.11.0041, ajuizado por VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, que deferiu em parte o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora conceda/observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP, conforme previsão contratual, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo a quo.
Aduz que em 24.12.2020 a empresa NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME foi contratada em caráter emergencial (Contrato 324-2020) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para fornecer alimentação para reeducandos e funcionários para atendimento dos presídios instalados em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger – MT, com validade até 24.06.2020.
Sustenta que ao vencer o contrato emergência, foi realizada nova cotação emergencial de preço, para formulação de novo contrato emergencial, sendo a empresa NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME novamente vencedora, dando origem ao novo contrato emergencial no 086/2021/SESP.
Argumenta que mesmo não sendo a Agravada (VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA) não sendo vencedora, por ter constado na sentença do mandado de segurança n.o 1054764-12.2020.811.0041 o direito de preferência da recorrida e ela ter ajuizado o Cumprimento Provisório de Sentença n. 1022813-63.2021.8.11.0041, o Magistrado a quo determinou que o Estado de Mato Grosso cumprisse os termos do decisum.
Assevera que o Estado cumpriu a decisão proferida pelo Magistrado a quo, cancelando o contrato emergencial n.o 086/2021/SESP firmado com a empresa NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA – ME e celebrou o contrato emergencial n.o 099/2021/SESP com a VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA.
Assegura que após a assinatura do contrato com a VOGUE sobreveio decisões do Juízo ad quem suspendendo o direito de preferência dessa empresa em razão de provável sentença ultra petita na parte que estabeleceu o “direito de preferência” da VOGUE.
Argui que com essa decisão proferida pelo Juízo ad quem a empresa NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA – ME requereu perante a administração Pública a retomada do contrato 086/2021/SESP e a redução do valor de seu contrato para R$15.685.881,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais), de modo a ficar mais vantajoso que a proposta da VOGUE.
Pontua que ao ser cumprido pelo Estado de Mato Grosso a decisão do Juízo ad quem, a Vogue impetrou ou mandado de segurança (MS n.o 1025589-36.2021.8.11.0041) visando rescindir o contrato da empresa Novo Sabor e a manutenção do contrato n. 099/2021 firmado posteriormente com a empresa Vogue em razão do suposto direito de preferência.
Expõe que o Magistrado a quo contrariando a decisão do Juízo ad quem deferiu em parte o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Vogue.
Narra que diante da inexistência de decisão judicial definitiva o contrato do Agravado não foi rescindido e sim suspenso, motivo pelo qual, não pode cumprir com a decisão objurgada.
Arrazoa que se for confirmado pelo Juízo ad quem que o contrato firmado com a Vogue é oriundo de uma decisão ultra petita, ele será considerado nulo, impossibilitando a continuidade dos seus efeitos.
Ressalta que por se tratar de contrato emergencial é possível a sua rescisão à qualquer tempo.
Afirma que nos termos das cláusulas 17.1 a 17.4 do contrato n. 099/2021 firmado com a empresa Vogue, deve ser concedido o aviso prévio da rescisão no prazo de 30 (trinta) dias apenas quando a rescisão antecipada se deu de forma desarrazoada, o que não teria acontecido na hipótese em que o Estado apenas cumpriu decisão judicial.
Verbera que embora a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tenha deferido o Pedido de Suspensão de Liminar nos autos de n.o 1013894-14.2021.8.11.0000, esse pronunciamento judicial “apenas, retira da decisão impugnada a sua eficácia, mantendo-a existente, sendo que, a revogação da decisão, somente, será obtida no agravo de instrumento [...]”.
Diz que não foi preenchido os requisitos necessários para o deferimento da liminar em ação mandamental.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão objurgada.
No mérito requer o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da decisão proferida no Mandado de Segurança n.o 1025589-36.2021.8.11.0041 que deferiu em parte o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora conceda/observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP, ao argumento que o Juízo a quo estaria desobedecendo decisões do Juízo ad quem.
Ocorre que contra essa decisão o ora Agravante protocolou anteriormente, perante a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1013894-14.2021.8.11.0000, a qual teve o pedido de urgência deferido da seguinte forma:
“[...] Cuida-se de Pedido de Suspensão apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 96571974) com o objetivo de suspender a liminar deferida nos autos do nos autos do Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital [...]
Em suas razões, aduz o ente público que “sob a ameaça de descumprimento de decisão judicial, já se efetivaram temerárias substituições das empresas contratadas, objeto de forte disputa e intensa discussão judicial e perante o Tribunal de Contas, tendo sido firmados dois contratos emergenciais (Contrato no 086/2021/SESP e Contrato no 099/2021/SESP).”
Assevera que “Nesse cenário de disputa entre concorrentes, inúmeros requerimentos administrativos e vários recursos e processos judiciais, o Estado de Mato Grosso vem requerer a suspensão da decisão interlocutória emanada do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, tudo com o fito de trazer segurança jurídica, de garantia do interesse público e, com isso, evitar novas alterações de empresas em sensível contrato [fornecimentos de alimentos em presídios] que não pode sofrer risco de descontinuidade, senão sujeita a ocorrência de motins e rebeliões.”
Sustenta que “No caso vertente, a situação é ainda mais grave, na medida em que a decisão objurgada impõe ao Estado de Mato Grosso que observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP, o que levará a suspensão do contrato n° 086/2021 firmado com a empresa Novo Sabor [atualmente em vigência], para atendimento provisório da demanda pela empresa Vogue para, após, retornar à prestação de serviço pela empresa Novo Sabor que fornece os alimentos, o que interfere substancialmente na solidez, qualidade, eficiência e segurança no fornecimento de alimentação nas unidades prisionais.”
Cita que, “Não bastasse a manifesta lesão à ordem e à segurança pública, subsistem ainda dois aspectos de suma relevância: (1) falta de verossimilhança da decisão e (2) decisão que, em sede liminar, dissocia-se do próprio contexto fático, desprezando os valores, vantajosidade e segurança”, uma vez que “não se trata de hipótese de rescisão unilateral por opção da Administração e, sim SUSPENSÃO do contrato, amparado em decisão judicial e em observância a economicidade e eficiência que regem os atos administrativos.”
Pugna pela “imediata suspensão da eficácia da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança no 1025589-36.2021.8.11.0041.”
É o relatório.
Decido.
Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.
O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.
[...]
Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à segurança pública.
[...] diante da existência de vigorosa disputa judicial entre as empresas Vogue – Alimentação e Nutrição Ltda. e Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. relacionada à prestação dos serviços de preparo e fornecimento de alimentação destinada aos presos e policiais plantonistas das unidades penais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, e como forma de evitar o descumprimento de decisões judiciais, o Estado de Mato Grosso celebrou dois contratos emergenciais – Contrato n. 086/2021/SESP, com a empresa Novo Sabor e Contrato n 099/2021/SESP, com a empresa Vogue – estando atualmente em execução o primeiro.
Nesse cenário, o cumprimento da decisão liminar em questão implica, do ponto de vista prático, em suspender, por 30 dias, o contrato de fornecimento de alimentos com a empresa Novo Sabor, atualmente em vigência, para que os serviços sejam prestados no período pela empresa Vogue para, então, novamente serem devolvidos à empresa Novo Sabor.
Ora, é cediço que referidas trocas de prestadores do serviço num curto intervalo de tempo, e considerando toda a complexa logística envolvida nas operações, podem interferir não apenas na eficiência e segurança no fornecimento de alimentação nas unidades prisionais, como também na sua própria continuidade, com risco de desabastecimento, ainda que um curto intervalo de tempo.
Ocorre que, tratando-se de execução de contrato que versa sobre objeto sensível (fornecimento de alimentos em presídios), eventual descontinuidade na sua execução tem o condão de gerar rebeliões e motins em diversas unidades prisionais do Estado, inclusive simultaneamente, nesse ponto residindo o risco de grave lesão à segurança pública.
Destarte, a priori, revela-se prudente evitar as sucessivas trocas de fornecedores até que haja decisão meritória definitiva acerca do direito das empresas em litígio quando ao objeto contratado.
Ante o exposto e em sede liminar, defiro o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital. [...]”. (TJMT - SLS 1013894-14.2021.8.11.0000 - Presidente do Tribunal de Justiça Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS - Id. 97021965)
E posteriormente a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos mesmos autos (Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1013894-14.2021.8.11.0000), fez constar que a suspensão da decisão que deferiu a liminar nos autos de origem deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, transcrevo:
“[...]Como forma de evitar indesejável tautologia, eis que inexistem elementos adicionais aptos a alterarem o panorama já traçado por ocasião do enfrentamento do pedido liminar, ratifico a decisão lançada no Id. 970219654 e, portanto, mantenho o deferimento da suspensão da execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.
Nesta oportunidade, expressamente consigno que, por força do disposto no art. 4o, §9o, da Lei n. 8.437/92, a suspensão deferida vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. [...]”. (TJMT - SLS 1013894-14.2021.8.11.0000 - Presidente do Tribunal de Justiça Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS - Id. 97021965)
Conforme se verifica, o ato judicial atacado no presente agravo de instrumento já teve os seus efeitos suspensos por força de decisão proferida pela Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de modo que, durante a tramitação deste recurso não poderá causar dano grave, de difícil ou incerta reparação ao ora Recorrente.
Por esse motivo, não visualizo, por ora a presença do requisito do periculum in mora, necessário para o deferimento da medida de urgência pleiteada.
Ante o exposto, recebo o vertente agravo de instrumento, sem a atribuição de novo efeito suspensivo em relação à decisão objurgada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator